Tribunal: STF
Processo: RE 1221376
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES ESTADUAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGADO DO MÉRITO - ART. 485, VI, CPC (ausência de legitimidade) - Recurso do autor, alegando esta ação de cobrança restringe-se exclusivamente a aspectos de restituição de valores pretéritos relativos ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo - Admissibilidade - A procedência do pedido em sede de mandado de segurança vincula decisão posterior em ação de cobrança, onde se busca apenas o pagamento das parcelas pretéritas – Presente o interesse processual do autor, sendo de rigor a reforma da sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Causa madura - Possibilidade de julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC
    MÉRITO - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do ‘writ’ - Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea ‘b’, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) - Pedido procedente - Sentença de improcedência reformada Inversão dos ônus sucumbenciais.
    TEMA 810 STF - Juros e correção monetária - Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário - Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) - Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
    Recurso de apelação provido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 9). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que os efeitos da decisão de mandado de segurança coletivo impetrado por associação alcançam apenas aqueles que estavam associados antes da impetração e que forneceram autorização para a associação.
    Ademais, o recorrente sustenta que o título judicial colacionado nos autos não determinou a incorporação do Adicional de Local de Exercício – ALE ao salário base, motivo pelo qual o pedido de incidência do ALE sobre outras verbas deve ser extinto sem julgamento de mérito.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (documento eletrônico 21).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA.
    1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses.
    2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública.
    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4.  Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.146.736-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões: ARE 1.234.859/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.236.641/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.239.004/SP, de minha relatoria; ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.239.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.238.602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.234.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Assinalo, ainda, que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:
    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Por fim, não prosperam as alegações de que o recorrido não possui direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício – ALE ao salário base. Isso porque, quanto a esse ponto, o recorrente não demonstrou de que modo o acórdão recorrido teria violado a Constituição Federal, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem concluiu que 
    “[...] descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de Segurança nº 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo – AFAM” (pág. 10 do documento eletrônico 9).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, seria imprescindível a análise dos limites da coisa julgada, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob os seguinte fundamentos: 
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator